Tribunal: TJMT
Processo: 1023161-33.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1023161-33.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[YASMIN KEMELY ANICETA BONDESPACHO - CPF: 071.442.891-44 (RECORRENTE), ANA LAURA SILVA SOUZA - CPF: 035.447.651-36 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1023161-33.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1023161-33.2023.8.11.0002

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida
: Yasmin Kemely Aniceta Bondespacho

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
INVÁLIDA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR ENERGIA ELÉTRICA NÃO COMPROVADA –
DANO MORAL CONFIGURADO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a empresa recorrida não comprova a legalidade das faturas de energia cobradas em valores muito superiores à média de consumo mensal, resta configurada a falha na prestação de serviços, devendo ser mantida a declaração de inexistência dos referidos débitos.
A empresa concessionária deve respeitar os procedimentos impostos pela Resolução n. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (vigente à época), na apuração de eventuais irregularidades e aferição dos medidores referentes à recuperação de consumo do serviço de energia elétrica.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1023161-33.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1023161-33.2023.8.11.0002

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida
: Yasmin Kemely Aniceta Bondespacho

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
Declaratória De Inexistência De Débitos Cumulada com Indenização por Danos Morais Com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença
(Id.

200350667
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a
inexistência dos débitos

discutidos nos auto
s
,
e con
denando a empresa recorrente
ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

200350668
): requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões
(Id. 200725671):

defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto pela concessionária de energia
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024